Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749500-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELEN ALMEIDA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou os embargos à execução opostos na origem. Eis o teor da referida decisão (ID 215090314, dos autos principais): Cuida-se de embargos à execução opostos por KELEN ALMEIDA SANTOS, objetivando a declaração de nulidade da citação e desconstituição da penhora realizada sob a alegação de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC) – ID 212236331 Manifestação da parte credora pela rejeição da impugnação (ID 213980116) De início, cabe consignar que não merece acolhida a alegação de nulidade da citação, porquanto, conforme se extrai de IDs 122387668 e 122387669, o ato processual foi realizado de forma regular, atendendo ao disposto nos artigos 243, 249 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, a executada não declinou a razão pela qual a citação seria nula, limitando-se a requerer a declaração de nulidade do ato citatório. Prosseguindo, o artigo 833, IV, do diploma adjetivo civil estabelece a regra geral da impenhorabilidade de salários e verbas congêneres, com a finalidade de proteger o executado de medidas constritivas que comprometam a sua dignidade, o seu sustento e o amparo à sua família. Predomina o entendimento de que as exceções à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, de modo que o afastamento da proteção legal somente ocorre quando o crédito se refere a uma prestação alimentícia. Por outro lado, incumbe à parte impugnante comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, já que é quem mais possui informações sobre suas movimentações bancárias e, assim, detém maior capacidade de produzir provas suficientes para evidenciar que o montante bloqueado se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade (art. 854, §3o, I, do CPC). No caso, a impugnante juntou aos autos receita médica prescrita a seu cônjuge, porém não comprovou a utilização efetiva dos valores depositados em sua conta bancária para cobrir tal despesa, não juntou o extrato das contas atingidas, tampouco qualquer prova documental capaz de elucidar a origem do numerário bloqueado. É dizer, a executada não demonstrou que os valores atingidos possuem origem remuneratória, ou seja, que são pagamentos recebidos a título de salário ou verbas congêneres., ou que se destinam a custear as despesas com medicação e tratamento médico de seu cônjuge. Nesse contexto, é inviável a liberação do bloqueio. Precedente: Acórdão 1297686, 07239875720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito os embargos manejados pela executada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 564,45 (ID 209635584) em favor do exequente. Após, remetam-se ao contador para a atualização do crédito em execução. Com o retorno, intime-se o credor a indicar caminho objetivo para satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 66422389), a agravante narra que foi determinada a penhora de valores depositados em conta bancária de sua titularidade, atingindo recursos provenientes de salário, que são destinados exclusivamente ao custeio de sua subsistência e de sua família. Afirma que, apesar de ter demonstrado que a penhora recaiu sobre valores que comprometem o mínimo existencial, essencial para a manutenção de condições dignas de vida, apresentando os respectivos documentos comprobatórios, o Juízo a quo manteve a penhora. Diz que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais valores destinados à subsistência do devedor e de sua família. Aponta que o princípio do mínimo existencial, alicerçado na Constituição Federal (artigo 1o, III, e artigo 6o), protege o direito à dignidade humana, assegurando que o devedor tenha garantido o necessário para sua sobrevivência, de modo que a decisão agravada, ao permitir a penhora de valores essenciais à subsistência, viola tal princípio e afronta o ordenamento jurídico vigente. Ressalta que, de acordo com os documentos em anexo, o esposo da Agravante tem estado de saúde grave e que ela utiliza a conta bancária para auxiliar nas despesas médicas e no sustento de sua família. Defende que a manutenção da penhora causará grave prejuízo à Agravante, privando-a dos recursos necessários à sua sobrevivência e ao cumprimento de suas obrigações básicas, como alimentação, moradia e saúde. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com o recolhimento das custas do presente agravo sem comprometer o seu orçamento familiar, nos moldes do art. 98 do CPC; b) a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se a penhora dos valores depositados na conta bancária da Agravante, tendo em vista que a referida constrição compromete o mínimo existencial e c) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 67006057). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. Diante da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em juízo sumário de cognição, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documentação relativa à origem das verbas conscritas ou os extratos das contas bancárias nas quais a penhora se deu. Ressalta-se, por oportuno, que, a princípio, não conhece dos documentos de ID 66422397, haja vista que, em análise primária, não se tratam de documentos novos, de modo que o seu conhecimento importaria em supressão de instância e inovação recursal (Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024). Desse modo, não houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso, pois não houve comprovação, ao menos em juízo sumário de cognição, de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais - ou que comprometam o mínimo existencial da agravante e de sua família - e de que as contas bancárias nas quais ocorreram os bloqueios são utilizadas para custear o tratamento médico do esposo da recorrente. Nesse contexto, a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter, pelo menos por ora, a quantia bloqueada. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito